Tribunal: TJES
Processo: 5001274-46.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compensação; Abatimento proporcional do preço; Liminar; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-46.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENITA ARAUJO RODRIGUES e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001274-46.2023.8.08.0021

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: LENITA ARAUJO RODRIGUES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL, EM APERTADA SÍNTESE, A AUTORA RELATA QUE TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DESTE RÉU, QUE GEROU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, CONTUDO, ALEGA DESCONHECER TOTALMENTE A CONTRATAÇÃO. ADUZ QUE REALIZOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$8.773,32 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), QUE FOI DEPOSITADA EM SUA CONTA. AFIRMA QUE MESMO ASSIM, CONTINUA A SOFRER DESCONTOS MENSAIS QUE JÁ TOTALIZAM R$5.575,70 (CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS). REQUER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS; A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A RESTITUIR A DEMANDANTE O VALOR DE R$8.773,32 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), A ELA CONCEDIDO A TÍTULO DE AMOSTRA GRÁTIS; A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COMO DE QUALQUER DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO FRAUDULENTO REGISTRADO SOB O N° 313541482; PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
O BANCO RÉU, ARGUIU PRELIMINARMENTE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO, DIZ QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU DE FORMA TOTALMENTE REGULAR, TENDO ESTA SIDO ENTABULADA EM 09/12/2020, NO VALOR DE R$8.773,32 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) A SER QUITADO, A PRINCÍPIO, EM 84 PARCELAS DE R$214,45 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). ALEGA QUE EM QUE PESE A PARTE AUTORA MENCIONAR EM SUA EXORDIAL QUE TERIA REALIZADO A DEVOLUÇÃO DO VALOR CONTRATADO, VERIFICA-SE QUE O VALOR SE DESTINOU AO CORRÉU AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, QUE NADA POSSUI RELAÇÃO COM O BANCO BMG. AFIRMA QUE A OPERAÇÃO FOI VALIDADA ATRAVÉS DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA, COM O ENVIO PELO AUTOR DE FOTOGRAFIA PESSOAL (‘SELFIE’ TIRADA PELA PRÓPRIA AUTORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO PARA CONFIRMAR SUA IDENTIDADE) E CÓPIA DO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. REQUER SEJA O VALOR CREDITADO E RECEBIDO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA ABATIDOS DO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO OU RESTITUÍDOS A ESTE BANCO RÉU.
(3) NO ID 25592432 A PARTE AUTORA PLEITEIA DESISTÊNCIA EM FACE DA RÉ
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
, TAL QUAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. (4). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Por tais razões: HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, razão pela qual, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O feito, sem resolução do mérito, em face da ré AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA; E, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS em face do BANCO BMG, para: a) declarar nulo o contrato objeto dos autos; b) determinar que o banco demandado imediatamente suspenda as cobranças em face da autora, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada cobrança indevida efetivada, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação; d) Condenar o banco réu a pagar à parte autora o valor de R$5.575,70 (cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), EM DOBRO, a título de repetição de indébito, com correção monetária desde cada desconto, e juros de 1% desde a citação; e) Julgar improcedente o pleito de devolução do valor depositado a título de amostra grátis; f) Julgar improcedente o pedido contraposto para compensação de valores. Não obstante o disposto no item "b", oficie a serventia em face do INSS para a suspender os descontos referentes ao contrato objeto do presente feito. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95).
”. (5) RECURSO DO BANCO REQUERIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA; ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU EM RAZÃO DE ATO PRATICADO POR TERCEIRO;
INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REQUERIMENTO DE PROVIMENTO DO RECURSO, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(6) RECURSO DA PARTE AUTORA.
DANO MORAL NA FORMA DE DESVIO PRODUTIVO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS PAGAS INDEVIDAMENTE NO CURSO DA AÇÃO. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
(7) CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA; ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU;
NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERENTE.
(7) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA A SER PERICIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ATO DE TERCEIRO NÃO OPOSTA EM CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DO
DECISUM
ATACADO.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA, REJEITO-A DE PLANO, TENDO EM VISTA A PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA, POSTO QUE AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES À ANÁLISE DA DEMANDA. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITO, POSTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(9). MÉRITO RECURSAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO TAIS QUAIS DECORRENTES DE UM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SOBRE O QUAL ALEGA JAMAIS TER CONTRATADO
.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA NA MODALIDADE ELETRÔNICA, COM A AUTENTICAÇÃO FACIAL DA AUTORA. APÓS ANÁLISE, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA NÃO HAJA ILICITUDE NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
,
POSTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A CONSUMIDORA TEVE A CIÊNCIA, DE FORMA EFETIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPOSTAS.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, JUNTO AO BANCO REQUERIDO.
OUTROSSIM,
IMPERIOSO DESTACAR QUE A AUTORA AFIRMA TER CONTRATADO UM SERVIÇO SIMILAR AO DISCUTIDO NOS AUTOS, PORÉM, EM OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E QUE, NO MESMO DIA TERIA SIDO INFORMADA PELA RÉ, POR TELEFONE, ACERCA DESTE SEGUNDO NEGÓCIO JURÍDICO QUE AFIRMA DESCONHECER. OU SEJA, FICA AINDA MAIS EVIDENTE A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS PELA AUTORA, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE ENVIADA A
SELFIE
PELA MESMA, ESTA NÃO DETINHA DA PLENA CIÊNCIA DO QUE CONTRATAVA.
NO TOCANTE AO
DANO

MORAL
, COM RAZÃO A RECORRENTE. AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELA AUTORA SÃO CLARAS DE QUE O PLEITO INDENIZATÓRIO SE FUNDAMENTA NO DESPERDÍCIO DO TEMPO DE VIDA DO CONSUMIDOR CAUSADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SENDO QUE, NO CASO DA AUTORA, A MESMA COMPROVA QUE PASSOU A SOFRER OS DESCONTOS DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NA SUA APOSENTADORIA, EM MEIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR PORTAR UM CÂNCER AGRESSIVO. TAL FUNDAMENTO É A IDEIA CENTRAL DA TEORIA APROFUNDADA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, TESE DEFENDIDA POR
MARCOS DESSAUNE
QUE ATUALMENTE VEM SENDO ACOLHIDA PARA ALARGAR AS HIPÓTESES DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. (Dessaune, Marcos. Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011). CONSOANTE SE EXTRAI DA TESE, O CONSUMIDOR, PARA NÃO EXPERIMENTAR MAIORES PREJUÍZOS, SE SENTE ENTÃO FORÇADO A DESPERDIÇAR O SEU TEMPO E A DESVIAR AS SUAS COMPETÊNCIAS, DE ATIVIDADES COMO O TRABALHO, O ESTUDO, O DESCANSO, O LAZER, PARA EXIGIR DO FORNECEDOR QUE SATISFAÇA SEM MAIS LEGÍTIMO INTERESSE: A RESOLUÇÃO DESSES PROBLEMAS DE CONSUMO, QUE IMPÕEM AO CONSUMIDOR UM CUSTO DE OPORTUNIDADE DE NATUREZA IRRECUPERÁVEL, POR ELE INDESEJADO. OU SEJA: AO TRANSGREDIR SUA MISSÃO E COMETER ATO ILÍCITO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, O FORNECEDOR ACABA ONERANDO INDEVIDAMENTE OS RECURSOS PRODUTIVOS DO CONSUMIDOR. (op. cit., p. 130-3). ASSIM, PERTINENTE A MANUTENÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. QUANTO À
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, ENTENDO COMO DESCABIDA. CONSIDERANDO-SE A CONTRATAÇÃO, AINDA QUE EIVADA DE VÍCIOS, NÃO RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ DO BANCO, O QUE OBSTA NA CONFIGURAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES NA SUA FORMA DOBRADA. POR FIM, QUANTO AOS DESCONTOS OCORRIDOS NOS DECORRER DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TENHO QUE OS MESMOS FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS, DE MODO QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS, PORÉM
NA SUA FORMA SIMPLES.

(10).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (11).
SENTENÇA REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA AUTORA SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, BEM COMO DETERMINAR QUE SEJAM DEVOLVIDOS EM FAVOR DA MESMA, A MONTA REFERENTE AOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS NO CURSO DA SENTENÇA.
(12).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)